Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008061-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FABIANO AJUZ - CPF: 568.248.401-06 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008061-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Fabiano Ajuz

Recorrida(s):

Alamo Rent-A-Car Locadora de Automóveis LTDA –Me e Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM A ORLANDO/FL, NOS ESTADOS UNIDOS, POR GRUPO FAMILIAR. LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS. UM DELES APRESENTOU PROBLEMAS. VEÍCULO ALUGADO PELO AUTOR QUE NÃO TEVE DEFEITO. PROBLEMA NO VEÍCULO ALUGADO POR TERCEIRO. POSSILIDADADE DE SEREM UTILIZADOS OS OUTROS DOIS VEÍCULOS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega, em síntese, que realizou juntamente com seus familiares viagem para os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, e que o grupo realizou a reserva de 03 (três) veículos, duas SUV (Toyota Rav4) e um conversível (Ford Mustang), a serem utilizados na viagem.

2. O veículo conversível apresentou problema, não conseguindo abrir as portas do veículo e que buscaram resolver o problema por meio de contato com a central de atendimento, e, foram informados que a substituição seria realizada somente no dia seguinte, ficando acordado a sua troca as 08h00min, mas somente as 13h30 apareceu somente um guincho e retirou o veículo com defeito às 13h55min e que havia optado pela substituição do veículo por outro da mesma categoria, no entanto, não havia outro conversível disponível, acabou por aceitar a substituição por outro de categoria inferior, sendo o problema resolvido somente as 16h30min, perdendo 01 (um) dia de viagem para a resolução do problema.

3. Analisando os autos, verifica-se que a reserva do citado veículo (Ford Mustang) se encontra em nome de terceiro, Rogerio Ramos Varanda e que não há provas da ofensa a personalidade do Autor, vez que este não foi o contratante dos serviços, tendo em vista que o veículo, de fato, contratado por este, isto é, o Toyota Rav4 não há informações de que este apresentou defeitos.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial e na contestação apresentada pela Promovida DECOLAR.COM, foi possível constatar que
não restou comprovado que o Promovente

alugou o veículo FORD MUSTANG.
Em documento juntado pelo próprio Promovente em ID 49928631,
constata-se que o veículo alugado em seu nome refere-se ao modelo SUV Toyota Rav4 ou similar, não havendo informações nos autos de que este tenha apresentado defeito.
Inobstante as considerações feitas pelo Promovente, tenho que para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, o que não se verifica na espécie, por não ter sido comprovado o alegado dano, ônus processual do autor (art. 373, I, CPC). Ainda que tenha havido narrativa vitimizada do Promovente pretendendo obter êxito na demanda, entendo que não há que se falar em êxito com a tentativa, já que não há no caderno processual provas contundentes de que o problema com o veículo Ford Mustang, alugado por terceiro, tenha lhe causado qualquer prejuízo. Improcedente, portanto, a pretensão do Promovente, vez que, o dano moral indenizável decorre de direito personalíssimo, exercitável apenas pelo seu titular, o que não se transmite. Logo, a simples presença do Promovente na viagem em que o veículo Ford Mustang alugado por terceiro apresentou defeito, não se revela capaz de repercutir na esfera personalíssima do Promovente, a ponto de caracterizar o dano moral indenizável
”.

5. Outrossim, conforme pontuado pela juíza “a quo’, em consulta ao sistema PJE constata-se que os demais familiares que estavam na viagem também ingressam com ações indenizatórias individualmente narrando os mesmos fatos, qual seja, o veículo que apresentou defeito. Além desta foram ajuizadas outras 09 (nove) ações pelo mesmo fato, abaixo relacionadas, todas por pessoas que estavam no mesmo grupo:
1012541-33.2021.8.11.0001
,
1010729-30.2021.8.11.0041
,
1012057-18.2021.8.11.0001
,
1010143-16.2021.8.11.0001
,

1013744-64.2020.8.11.0001
,
1013722-06.2020.8.11.0001
,
1022485-30.2019.8.11.0001
,
1022480-08.2019.8.11.0001
e
1007847-89.2019.8.11.0001
.

6. Como foram alugados 03 (três) veículos pelo grupo familiar, e apenas um deles apresentou problemas, não precisaria todas as pessoas do grupo familiar, inclusive o autor, ficarem impedidas de desfrutar do passeio, em Orlando/FL, pois havia outros dois veículos que não deram problemas, que poderia ser utilizados, para transportarem as pessoas do grupo.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8 Recurso improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023